Tribunal: TJSP
Processo: 2223818-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de montante depositado em conta judicial para outra conta à disposição do Juízo da 26a Vara Cível da Capital e deferiu pedido de levantamento de valores a título de custas em reembolso pelos patronos do

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de montante depositado em conta judicial para outra conta à disposição do Juízo da 26a Vara Cível da Capital e deferiu pedido de levantamento de valores a título de custas em reembolso pelos patronos do agravado. A agravante alega que os patronos não fazem jus ao levantamento dos valores depositados a título de custas em reembolso, que também devem ser objeto de transferência para a conta à disposição do Juízo da 26a Vara Cível da Capital, diante da penhora no rosto dos autos efetivada em seu favor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o deferimento do pedido de levantamento de custas em reembolso formulado pelos patronos do agravado.
III. Razões de Decidir
3. A penhora no rosto dos autos torna os valores indisponíveis para levantamento pelos patronos do agravado, como já decidido por esta 10a Câmara no Agravo de Instrumento n. 2014270-97.2020.8.26.0000.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar a transferência do valor total depositado nos autos para a conta à disposição do Juízo da 26a Vara Cível da Capital, indeferindo o pedido de levantamento de custas em reembolso pelos patronos do agravado.
Tese de julgamento: 1. Realizada a penhora no rosto dos autos em favor de terceiro, os valores a serem pagos no processo tornaram-se indisponíveis para a parte que constituiu o advogado, de modo que não é cabível o levantamento de valores por parte dos patronos do agravado a título de custas em reembolso.